Tribunal: TJSP
Processo: 1501390-97.2023.8.26.0559
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
Tráfico de entorpecentes – Prisão em flagrante –Fundada suspeita – Diligência policial realizada nos termos do art. 240, §2o do Código de Processo Penal – Nulidade – Inocorrência;
Tráfico de entorpecentes – Ingresso em residência – Situação de flagrante – Crime permanente – Mandado judicial – Desnecessidade – Nulidade inexistente – Preliminares rejeitadas;
Tráfico de entorpecentes –

Ementa:
Tráfico de entorpecentes – Prisão em flagrante –Fundada suspeita – Diligência policial realizada nos termos do art. 240, §2o do Código de Processo Penal – Nulidade – Inocorrência;
Tráfico de entorpecentes – Ingresso em residência – Situação de flagrante – Crime permanente – Mandado judicial – Desnecessidade – Nulidade inexistente – Preliminares rejeitadas;
Tráfico de entorpecentes – Prisão em flagrante – Apreensão de quantidade relevante de drogas variadas – Depoimento dos policiais seguros, coerentes e sem desmentidos – Ausência de motivos para duvidar da veracidade dessas palavras – Negativa isolada – Condenação mantida;
Tráfico de entorpecentes – Pena base – Aumento nos termos do art. 42, da Lei de Drogas – Possibilidade – Réu reincidente e com maus antecedentes – Redutor do art. 33, § 4o, da Lei de Tóxicos – Inviabilidade – Regime inicial fechado – Cabimento;
Tráfico de entorpecentes – Apreensão de veículo de propriedade de terceiro, que não integrou a lide penal – Perdimento – Impossibilidade – Recurso do réu improvido, com o acolhimento daquele apresentado pelo Ministério Público e pelo terceiro interessado.